Tribunal: TJBA
Processo: 8079289-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079289-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDSON LUCIANO BEZERRA DA GAMA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O agravante pleiteava o depósito judicial de parcela em valor inferior ao pactuado e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, permitindo ao agravante efetuar o depósito de valor que entende incontroverso e afastando os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela para impedir a inscrição em cadastros de restrição ao crédito exige o questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e do depósito ou caução do valor incontroverso, conforme Tema 32 do STJ.

4. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não configura ilegalidade.

5. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente contratada, evidenciada pela previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, circunstância constatada no instrumento firmado pelas partes,

6. Os documentos colacionados indicam que os seguros foram contratados mediante propostas de adesão apartadas e opcionais, o que fragiliza a alegação inicial de venda casada.

7. A simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, impossibilitando o afastamento dos seus efeitos quando ausente a demonstração inequívoca de abusividade durante o período de normalidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8079289-54.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
CLEIDSON LUCIANO BEZERRA DA GAMA
, e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante explanadas.